Tribunal: TJDFT
Processo: 0763563-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. ERRO OPERACIONAL FACILMENTE PERCEPTÍVEL. TEMA 1.009 STJ. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para i) declarar a inexistência de débito relativo ao recebimento da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO-GAA no período de 03/2021 a 01/2024; ii) determinar ao réu que se abstenha de cobrar a devolução dos valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, iii) condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, sob a alegação de que i) a servidora desde 03/10/2019 não exerce atividade de regência de classe, requisito imprescindível para a percepção da referida gratificação. haja vista o laudo médico pericial que atestou a restrição de regência de classe e a consequente readaptação da servidora (pág. 30 do ID 65862768); ii) a servidora tinha conhecimento do processo administrativo de cobrança da quantia recebida indevidamente, conforme págs. 89-98 e 147-152 do documento de ID 65862768.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65862783).
II. Questão em discussão
3. Dever de devolução da verba relativa à Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA recebida pela servidora pública, no período de 03/2021 a 01/2024.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia deve ser analisada de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento dos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1.009, que diz: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. Assim, ficou estabelecido na revisitação do tema 531, STJ, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Sendo que o Tema 1.009, STJ elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração.
6. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional, o STJ ressaltou no Tema 1.009 que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
7. No que tange à Gratificação de Atividade de Alfabetização, a Lei Distrital no 5.105/2013, que é de conhecimento dos integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, estabelece no seu artigo 19 que: “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
8. No caso concreto, é evidente que a autora/recorrida não faz jus ao recebimento da referida gratificação, pois foi afastada das atividades de regência de classe a partir do dia 03/10/2019, conforme laudo pericial de ID 65862768, pág.1. Depois da licença médica temporária, houve a reavaliação da condição da servidora, sendo ela afastada em definitivo da regência de classe e readaptada em outra função, ID 65862768, pág.30. Consta do laudo que “A) servidora não deverá realizar atividades que exijam regência de classe.”
9. Portanto, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.009, não há se falar em recebimento de boa-fé da gratificação, pois para tal gratificação não se exige interpretação de lei para identificar quando o servidor faz jus ao recebimento ou quando não, basta o efetivo exercício de regência de classe, sendo que a servidora tinha conhecimento do seu afastamento da atividade. De modo que a situação apresentada deve ser caracterizada como erro operacional pela Administração Pública, e os valores pagos indevidamente devolvidos pela servidora, sob pena de seu enriquecimento ilícito.
10. Nesse sentido, cito julgados semelhantes das três Turmas Recursais deste e.TJDFT: (Acórdão 1743225, 0759199-23.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.); (Acórdão 1931141, 0731933-90.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) e (Acórdão 1929309, 0721506-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.)
11. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido inicial.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas e em honoráios advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.